Tribunal: TCU
Processo: 040.054/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18723/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em favor de Raniel Alves. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 0000534-30.2016.5.10.0017, que tramitou na 17a Vara do Trabalho de Brasília e cuja decisão proferida pelo TRT da 10a Região em sede de Recurso Ordinário, determinou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que procedesse à contratação do interessado, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital 11/2011; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 11/2011 expirou em 13/12/2014 e que a admissão do interessado ocorreu em 23/4/2018; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida pelo TRT da 10a Região nos autos da RT 0000534-30.2016.5.10.0017, transitou em julgado 28/8/2018; Considerando que a admissão em epígrafe, ainda que com amparo em decisão judicial transitada em julgado, contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações judiciais; Considerando que a decisão judicial assecuratória da contratação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de Contas no que concerne ao mérito do ato; Considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se quanto ao mérito da admissão, de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal vem negando o registro a admissões realizadas após a validade do concurso, mesmo que realizadas em obediência a mandado judicial, a exemplo dos Acórdãos 3.618/2015 e 3.503/2016, da 1a Câmara e Acórdão 3713/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Raniel Alves (XXX.664.441-XX), negando o respectivo registro; b) dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e ao interessado; 1. Processo TC- Processo 040.054/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Raniel Alves (XXX.664.441-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.